Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE ASCENDENTES E DESCENDENTES. AFASTAMENTO DOS COLATERAIS. CLÁUSULA DISPONDO DE HERANÇA DE PESSOA VIVA. INEFICÁCIA.

1. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.

2. A renúncia de herança pressupõe a abertura da sucessão, sendo vedada a transação sobre herança de pessoa viva.

3. Agravo de instrumento não provido.